Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-06.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001270-06.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT - CNPJ: 37.465.812/0001-12 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTAS COM FUNDAMENTO EM ILEGALIDADE DE DECRETO MUNICIPAL — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Quando ausente os elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, não é possível ao Juiz conceder a tutela provisória de urgência.

Ausentes os requisitos previstos em lei, especialmente o perigo de dano excepcional que justifique o esgotamento do objeto da ação, ultrapassando o óbice previsto no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, indefere-se a tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Público Alternativo de Passageiros do Estado de Mato Grosso
, para reformar decisão que, em
ação anulatória de atos administrativos c/c pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Município de Cuiabá
, não deferiu
o pedido liminar de suspensão de exigibilidade de todas as multas fundadas no Decreto Municipal no 2.367/1991
.

Aduz que a exação é ilegal, ante a sua instituição pelo Decreto no 2.367, de 18 de abril de 1991, visto que, na Lei no 2.758, de 10 de janeiro de 1990 regulamentada, inexistia o tributo cobrado, muito menos as sanções impostas, ainda, que a ilegalidade fica evidenciada pela edição da Lei do Município de Cuiabá no 5.766, de 20 de dezembro de 2013, que “
dispõe sobre as penalidades aplicáveis às infrações praticadas no transporte coletivo e transporte alternativo de Cuiabá e dá outras providências”
.

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a tutela provisória de urgência e determinada a suspensão da exigibilidade de todas as multas aplicadas com fundamento no Decreto Municipal no 2.367/1991.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 107515).

Contrarrazões do Município de Cuiabá apresentadas no Id. 193160.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na causa (Id. 201653).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Público Alternativo de Passageiros do Estado de Mato Grosso
, para reformar decisão que, em
ação anulatória de atos administrativos c/c pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Município de Cuiabá
, não deferiu
o pedido liminar de suspensão de exigibilidade de todas as multas fundadas no Decreto Municipal no 2.367/1991
.

Extrai-se dos autos que o agravante fundamenta seu pedido de tutela antecipada na ação originária em suposta irregularidade na aplicação de multas administrativas às empresas permissionárias de transporte coletivo alternativo, contra as quais também foram lavrados diversos autos de infração, com fundamento no Decreto do Município de Cuiabá no 2.367/1991.

Sustenta a ilegalidade do Decreto Municipal no 2.367/1991 pela ausência de autorização legislativa para sua criação, além de que foi criado para regulamentar a Lei Municipal no 2.758/90, inovando no ordenamento jurídico quando dispôs em seu artigo 28 acerca de condutas e sanções às empresas permissionárias, posto que os decretos não podem impor condutas e penalidades, sem a previsão expressa na Lei de origem, e que tal ilegalidade perdurou até 20/12/2013, quando foi sancionada a Lei Municipal no 5.766/2013.

Quanto ao perigo da demora, o agravante relata estar comprovado pelo “
risco iminente dos empresários associados serem impedidos de desenvolverem suas atividades
”.

O Juízo de Primeira instância, por entender estarem ausentes os requisitos para deferimento da tutela provisória de urgência, no ponto, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
Nessa esteira, em sede de cognição sumária, reputa-se ausente o “fumus boni iuris” que autorize a conclusão pela verossimilhança da alegação da autora, diante das peculiaridades que circundam a presente questão judicial, no que diz respeito ao pedido liminar que, por certo, demanda um exame mais aprofundado, que será realizado segundo os ditames do contraditório e da ampla defesa, por reconhecer a existência de uma complexidade maior a afastar a verossimilhança.

Ademais, o aludido Decreto Municipal perdurou seus efeitos até a data da entrada em vigor da Lei Municipal no 5.766/2013, de 20.12.2013, que dispôs sobre as penalidades aplicáveis às infrações praticadas no transporte coletivo e transporte alternativo desta Capital, ou seja, vigorou por mais de 20 (vinte) anos, o que afasta, também, a presença do elemento necessário à concessão da liminar consistente no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
(...). (fls. 61/62).

Pois bem. É certo que a análise de recurso de agravo de instrumento limita-se, tão somente, ao acerto ou desacerto da decisão agravada, porquanto não é possível adentrar ou exaurir o mérito da causa originária.

Nas palavras do doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves, “
é inequívoco que a tutela provisória é uma espécie de tutela diferenciada, em que a cognição do juiz não é exauriente, mas sumária, fundada ou em verossimilhança ou em evidência
, razão pela qual terá natureza provisória, podendo ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada. Sua finalidade é afastar o perigo a que está sujeita a tutela jurisdicional definitiva, o que ela alcança ou por meio da antecipação dos efeitos da sentença, ou pela adoção de uma medida protetiva, assecurativa, que visa não satisfazer, mas preservar o provimento final, ou redistribuir os ônus da demora na solução do processo,
quando o direito tutelado for evidente
” (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil/Pedro Lenza; esquematizado. 11. Ed – São Paulo: Saraiva, 2020. p. 560).

Nessa esteira, o Código de Processo Civil esclarece a necessidade de se demonstrar a verossimilhança das alegações, comprovada mediante prova inequívoca, porque a tal, equivale a expressão “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”; logo, permanece válida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux de que “(...)
a prova inequívoca, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo para a concessão do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada
(...)” (FUX, Luiz.
Tutela antecipada e locações.
Rio de Janeiro: Destaque, 1995, p. 109).

Dito isso, em análise perfunctória dos autos, constata-se que as multas objeto da presente causa foram lavradas com fundamento no Decreto no 2.367/91, que regulamentou a Lei no 2.758/90, o qual sofreu duas modificações pelas Leis no 3.497/95 e 4.483/03, sendo que o Decreto Municipal no 2.367/91 apenas dispôs sobre os deveres, obrigações e responsabilidades dos condutores, estabelecendo as penalidades já previstas em Lei e regulamentos em vigor à época das lavraturas.

Até a vigência da Lei no 5.766/13, portanto, houveram tão somente modificações legislativas e regulamentações desde a edição da Lei no 2.758/90, de modo que, em sede de cognição não exauriente do mérito da questão, não se vislumbra a ilegalidade e inconstitucionalidade apontada pelo agravante, tanto que no artigo 4o, da Lei no 4.483/03, que modificou a Lei no 2.758/90, lê-se:

“
Art. 4o. São obrigações dos permissionários:

I – Respeitar as disposições previstas em lei e regulamentos em vigor;

II – Manter os veículos em boas condições de funcionamento, higiene e segurança;

III – Submeter seus veículos semestralmente à vistoria da prefeitura Municipal, independente da fiscalização por ela exercida;

IV – Efetuar os seguros previstos em Lei e no termo de permissão.
”

Quanto ao perigo de dano iminente, com razão a decisão agravada, fazendo constar que “
o aludido Decreto Municipal perdurou seus efeitos até a data da entrada em vigor da Lei Municipal no 5.766/2013, de 20/12/2013, que dispôs sobre as penalidade aplicáveis às infrações praticadas no transporte coletivo e transporte alternativo desta Capital, ou seja, vigorou por mais de 20 (vinte) anos, o que afasta, também, a presença do elemento necessário à concessão da liminar consistente no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
”.

Ademais, antes da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de “
suspensão de exigibilidade de todas as multas fundadas no Decreto Municipal no 2.367/1991”
, o Juízo deferiu parcialmente o pedido liminar para “
tão somente determinar que o Município de Cuiabá efetue o pagamento dos valores indevidamente retidos, desde setembro de 2015, sem que seja condicionado à comprovação de sua regularidade fiscal ou a quitação das multas aplicadas com base nas legislações pertinentes (Lei Municipal n. 5766/2013, Decreto Municipal n. 2367/1991 e Lei Municipal n. 2758/90), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00, com fulcro no artigo 300, do CPC/2015
” (Id. 86191, fls. 6), o que, por si só, afasta o requisito de perigo de dano ao agravante.

Com efeito, para reforma de decisão em sede de agravo de instrumento, não basta simples discordância com o teor da decisão judicial, exige-se a demonstração, de forma cabal, da probabilidade do direito alegado e perigo real de lesão grave e de difícil reparação. A simples alegação de injustiça, não a legitima, e não autoriza o Tribunal pronunciar acerca de suposta inconstitucionalidade de lei, antes mesmo de decisão de Primeiro Grau.

Ademais, a concessão integral do pedido de tutela provisória de urgência requerido pelo agravante esgotaria o objeto da demanda originária, o que é vedado expressamente pelo artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992: “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA LEI No 9.494/97 E § 3o DO ARTIGO 1o DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL – CONSIDERAR TEMPO DE EXERCÍCIO PARA CONTAGEM DA APOSENTADORIA ESPECIAL – TEMERÁRIA O DEFERIMENTO DA TUTELA – NÃO DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência. Ademais, decisão agravada ao determinar o computo do período em que a agravada exerceu o cargo de Supervisora Pedagógica como de função de Magistério, poderá ocasionar a aposentadoria da servidora antes do término do processo que tramita na origem, gerando ônus financeiro irreversível ao agravante. Recurso provido.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1003862-52.2018.8.11.0000, Juiz convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgamento em 19 de abril de 2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE PERIGO DE DANO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. É possível conceder a tutela de urgência quando presentes os requisitos cogentes do artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos previstos em lei, especialmente o perigo de dano excepcional que justifique o esgotamento do objeto da ação, ultrapassando o óbice previsto no art. 1.o, §3.o, da Lei n.o 8.437/92, indefere-se a tutela antecipada.
Recurso conhecido mas não provido. (TJ/MG, 3o Câmara Cível, agravo de instrumento no 0804391-30.2020.8.13.0000, relator Desembargador Albergaria Costa, julgamento em 19 de novembro de 2020).

Dessa forma, porque ausentes os requisitos para o deferimento de tutela provisória de urgência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021